Tribunal: TJDFT
Processo: 0006703-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA.

1. Havendo duas condenações transitadas em julgado, é lícito ao juiz considerar uma delas como antecedente criminal e a outra como agravante genérica da reincidência, sem que isso implique bis in idem.

2. A alegação defensiva de que o delito é antigo, por si só, não impede a sua utilização como antecedente penal, pois, seguindo a corrente jurisprudencial que adota o critério da temporariedade, somente não prevaleceria a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tivesse decorrido período de tempo superior a cinco anos, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o réu ainda se encontra em cumprimento de pena.

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.

4. Recurso conhecido e não provido.